Tribunal: STF
Processo: AI 121966
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-30
Data de publicação: 1988-08-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HIPÓTESE DO ART.
119-III-'C'  DA C.F..
AINDA QUE LIVRE DE VETOS - O RISTF E SILENTE NA HIPÓTESE DO ART.
119-III-'C' DA CARTA DA REPUBLICA - A IRRESIGNAÇÃO DEVE ARTICULAR
FUNDAMENTOS HABEIS A ENSEJAR SUA ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
QUE, COMO O DE INSTRUMENTO, BATE-SE PELA APRECIAÇÃO PELA ALINEA 'C'
-  SEM, CONTUDO, DIZER RAZOES QUE DARIAM TRÂNSITO AO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO DESPROVIDO.